Tribunal: TJDFT
Processo: 0745242-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HIPERTROFIA MAMÁRIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. NEGATIVA DE COBERTURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – O laudo médico atesta que a autora tem hipertrofia mamária, com dorsalgia intensa e prescrição médica de mamoplastia redutora para melhora do quadro álgico, logo, trata-se de procedimento necessário à saúde da paciente. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório.
II – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se subsume a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
III – Apelação desprovida.